Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS IDÊNTICOS AOS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança e condenou o réu ao pagamento do débito exposto na planilha acostada nos autos, com a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.
2. Concedida a gratuidade de justiça em favor do recorrido e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em apelação.
3. Os juros de mora e a correção monetária, em se tratando de obrigação líquida, devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil.
4. Se a petição inicial, entretanto, for instruída com a planilha atualizada do débito, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do ajuizamento da ação, pois os reajustes já foram aplicados entre a data do inadimplemento e a propositura do feito. Precedentes.
5. Correspondendo os encargos contratuais àqueles adotados por esta Corte para atualização dos débitos judiciais, desnecessário seu afastamento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.